Tribunal: TJBA
Processo: 0005806-87.2010.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005806-87.2010.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON LOPES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

APELADO: MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO, LUCAS SILVA LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. COLISÃO FRONTAL EM RODOVIA. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. ALEGAÇÃO DE BURACO NA PISTA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADO. CULPA PREPONDERANTE DO CONDUTOR. DEVER DE CUIDADO E DEVER DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA AOS DEPENDENTES. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANÁLISE DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO (DEFEITO NA PISTA). CULPA PREPONDERANTE DO CONDUTOR. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta em face de sentença que, em
Ação de Indenização
decorrente de acidente de trânsito fatal, julgou procedente o pedido para condenar o réu, ora Apelante, ao pagamento de indenização por
danos morais
e
pensão mensal
à companheira e aos filhos da vítima. A decisão de primeiro grau afastou a tese de excludente de responsabilidade por
fato de terceiro
(buraco na pista), concluindo pela culpa do condutor que invadiu a contramão de direção e provocou a colisão frontal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) aferir se a existência de
buracos na pista de rolamento
configura fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil do condutor que perde o controle do veículo e invade a pista contrária, causando o sinistro; e (ii) analisar a adequação do
quantum indenizatório
fixado a título de danos morais, o cabimento da pensão mensal e a legalidade da multa processual aplicada por oposição de
embargos de declaração protelatórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das Preliminares:
As preliminares de nulidade processual, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual foram devidamente afastadas. A eventual responsabilidade do ente público pela conservação da via não exclui a responsabilidade civil direta do particular que, por sua conduta, causa o dano, firmando-se a competência da Justiça Estadual para julgar a demanda entre os particulares.

Mérito – Culpa do Condutor:
A
invasão da contramão de direção
gera presunção de culpa do condutor, a qual somente pode ser elidida por prova robusta de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. No caso, embora o Boletim de Acidente de Trânsito mencione a existência de buracos na pista como fator contributivo, o mesmo documento é categórico ao afirmar que o condutor
perdeu o controle da direção
e adentrou a faixa oposta. A existência de defeitos na via não isenta o motorista do
dever de cuidado
, que lhe impõe trafegar em velocidade compatível com as condições de segurança, não configurando, por si só, a excludente de responsabilidade invocada. A culpa preponderante do Apelante restou, portanto, caracterizada.

Manutenção das Indenizações e da Multa:
O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de
danos morais
, a ser dividido entre o núcleo familiar, e a
pensão mensal
de 01 (um) salário mínimo foram considerados razoáveis e proporcionais à extensão do dano e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais. A
multa de 2%
por embargos protelatórios foi mantida, pois o recurso visava à indevida rediscussão do mérito.

Gratuidade da Justiça e Honorários Recursais:
Foi deferido de ofício o benefício da gratuidade da justiça ao Apelante, julgando-se prejudicado o Agravo Interno correlato. Em razão do não provimento da apelação, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados, com exigibilidade suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O Recurso de Apelação foi
conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

TESES DE JULGAMENTO:

"1. A existência de defeitos na pista de rolamento, como buracos, não configura, por si só, a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, incumbindo ao condutor o dever de adequar sua velocidade e atenção às condições adversas da via, sob pena de responder com culpa preponderante pelo sinistro que causar." "2. A invasão da contramão de direção estabelece uma presunção de culpa do condutor, que só é afastada mediante prova inequívoca e robusta da ocorrência de evento imprevisível e inevitável, ônus do qual o demandado não se desincumbiu." "3. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração são opostos com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, evidenciando seu caráter protelatório."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11; 98, §3º; e 1.026, §2º.

Jurisprudência pertinente:
Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005806-87.2010.8.05.0248, em que figura como apelante EDSON LOPES DE ANDRADE, e, como apelados, MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
, majorando-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa na forma da lei.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)